Tribunal: TJDFT
Processo: 0746404-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE PERIGO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. MATÉRIA QUE NECESSITA DE AMPLA COGNIÇÃO. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o Juiz pode deferir, liminarmente ou no curso da ação, a tutela de urgência, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Tratando-se de questão relativa a visitas ao filho, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser daqueles que visem assegurar o bem-estar da criança. Diante da falta de elementos probatórios aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações da agravante, no sentido de que as visitas do agravado ao filho representam perigo a este, revela-se incabível a imediata alteração do regime de visitação. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança na alteração do anterior modelo pactuado de contatos entre pai e filho é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurados a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento.